Tribunal: TJBA
Processo: 8049255-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049255-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS JOSE CAMPELO LOBO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. DESPACHO QUE COMPILOU PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ATOS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER REALIZADOS EM SEQUÊNCIA, INDIVIDUALMENTE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEVE SER POSTERIOR À DECISÃO SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049255-93.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATHEUS JOSE CAMPELO LOBO DE SOUZA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça